Tribunal: TJDFT
Processo: 0740879-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740879-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: XENIA MACHADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela exequente, XÊNIA MACHADO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios iniciada em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. A decisão agravada, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, fixou a base de cálculo para incidir os honorários advocatícios o valor apurado em sede de liquidação de sentença (R$ 381.678,14), em detrimento do valor pretendido pela exequente (R$ 1.721.500,00), conforme julgamento definitivo de agravo anterior (AGI 0714842-98.2025.8.07.0000). Confira-se: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por XENIA MACHADO DE OLIVEIRA em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, partes qualificadas. Após impugnação apresentada pela parte devedora (ID 243164443), a parte exequente manifestou-se nos autos (ID 243532565). Primeiramente importa registrar que os autos originários 0008613-49.2014.8.07.0001 não transitaram em julgado, pois foram interpostos dois recursos de AGI. A parte MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA interpôs AGI: 0714627-25.2025.8.07.0000. A parte RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F também interpôs AGI 0714842-98.2025.8.07.0000 questionando justamente a diferença de valores apurados em sentença (R$ 1.721.500,00) e na liquidação (R$ 381.678,14). Conforme anexos, aos AGI’s interpostos negou-se provimento. Todavia ainda não transitaram em julgado. Denota-se do AGI interposto pelo exequente (0714842-98.2025.8.07.0000) nos autos 0008613-49.2014.8.07.0001 que o valor a ser fixado é justamente o valor contido na decisão que resolveu a liquidação de sentença, ou seja R$ 381.678,14, o que afeta diretamente o presente cumprimento de sentença no que concerne ao débito exequendo. Importa registrar também que as questões atinentes à validação ou não da intimação do presente cumprimento de sentença estão sendo debatidas no recurso AGI: 0722993-53.2025.8.07.0000, o qual também não transitou em julgado. Por conseguinte, não há outra opção senão suspensão dos autos até decisão definitiva. Devem os presentes serem suspensos até o julgamento final do AGI: 0714842-98.2025.8.07.0000. Intime-se”. (ID 243772802.) - g.n. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por XENIA MACHADO DE OLIVEIRA em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, partes qualificadas. Após decisão de ID 243772802, a parte exequente interpôs embargos de declaração (ID 245197404). Em suas razões, insiste que o valor da verba honorária deve incidir sobre R$ 1.721.500,00 (id 231691651 – pg 7-8 dos presentes autos), sendo título líquido e certo. Intimada, a parte devedora, apresentou impugnação, na qual rechaça os argumentos da parte exequente. É o relatório. Decido. Compulsando os autos 0008613-49.2014.8.07.0001 observa-se que o AGI 0714842-98.2025.8.07.0000 bem como 0714627-25.2025.8.07.0000 foram julgados improvidos, prevalecendo o valor liquidado de R$ 381.678,14, conforme decisão de ID 229640534 nos autos 0008613-49.2014.8.07.0001. Diante do julgamento definitivo, os embargos de declaração não merecem prosperar, pois o valor fixado em liquidação é o de R$ 381.678,14, logo não havendo falar que o valor dos honorários deve ser calculado sobre o valor de R$ 1.721.500,00. Portanto os honorários a serem calculados sobre o proveito econômico deve ter como base o valor definitivamente constituído de R$ 381.678,14. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração opostos. Frise-se que ainda pende de julgamento o AGI 0722993 53.2025.8.07.0000 em que se discute a validade da intimação da parte devedora. Intime-se”. (ID 247745297.) No agravo, a exequente requer a antecipação da tutela recursal para a) determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, desvinculando o levantamento dos valores ao trânsito em julgado do AGI 0722993-53.2025.8.07.0000, bem como b) reconhecer como base de cálculo da verba honorária o proveito econômico total de R$ 1.915.500,00. No mérito, requer a confirmação da medida com a reforma de decisão recorrida. Em suas razões, a agravante sustenta ter a decisão recorrida violado a coisa julgada, materializada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, a qual teria fixado de forma definitiva a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo a quantia de R$ 1.915.500,00. Afirma ser equivocada a premissa do juízo de origem sobre a ausência de trânsito em julgado dos autos originários (0008613-49.2014.8.07.0001), uma vez ter este ocorrido em 15/02/2023, conforme certidão anexa aos autos. Expõe, assim, constituir o título executivo judicial um documento líquido, certo e exigível, cuja liquidez repousa no proveito econômico de R$ 1.915.500,00, expressamente mencionado na decisão do STJ, e cuja certeza e exigibilidade estão amparadas pela certidão de trânsito em julgado. A recorrente argumenta ter o juízo de primeiro grau utilizado, de forma incorreta, o valor apurado em liquidação de sentença como base de cálculo, o qual apurou a quantia de R$ 381.678,14. Esclarece corresponder tal montante apenas à parte da condenação referente aos reparos construtivos não executados pela construtora, sendo valor alheio ao processo de execução de honorários, cujo proveito econômico da ação principal é superior e abrange tanto os vícios sanáveis (obrigação de fazer), orçados em R$ 1.721.500,00, quanto os vícios insanáveis (convertidos em perdas e danos), no valor de R$ 194.000,00, atingindo a quantia de R$ 1.915.500,00. A parte narra ser a verba honorária sucumbencial devida independentemente do resultado da fase de liquidação de sentença, a qual apurou a quantia de R$ 381.678,14 em favor da parte representada. Relata serem os honorários devidos sobre o sucesso da demanda de conhecimento (R$ 1.915.500,00), quer a obrigação de fazer tenha sido cumprida pela construtora, quer tenha sido convertida em perdas e danos. O proveito econômico, segundo a agravante, teria sido definido pelo laudo pericial homologado na fase de conhecimento e confirmado em decisão pelo STJ. A agravante contesta, ainda, ser indevida a suspensão do processo de execução, por ter sido fundamentada na pendência de julgamento de agravo sem efeito suspensivo (AGI 0722993-53.2025.8.07.0000), incapaz de condicionar o andamento do cumprimento de sentença. (ID 76550080.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, fixados em ação de obrigação de fazer (0008613-49.2014.8.07.0001), ajuizada pelo condomínio em desfavor da construtora em razão de vícios construtivos, pretendendo o causídico ora agravante o pagamento do valor dos honorários sucumbenciais, consistente em 10% sobre o valor do proveito econômico de R$ 1.915.500,00 (R$ 1.721.500,00 + R$ 194.000,00). (ID 231688731 - Pág. 5.) A decisão agravada, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, fixou a base de cálculo para incidir os honorários advocatícios o valor apurado em sede de liquidação de sentença (R$ 381.678,14), em detrimento do valor pretendido pela exequente (R$ 1.721.500,00), conforme julgamento definitivo de agravo anterior (AGI 0714842-98.2025.8.07.0000). Nesta sede, a exequente requer a antecipação da tutela recursal para a) determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, desvinculando o levantamento dos valores ao trânsito em julgado de agravo anterior, bem como b) reconhecer como base de cálculo para incidir a verba honorária o proveito econômico total de R$ 1.915.500,00. Nesse contexto, a controvérsia dos autos está centrada na pretensão da agravante de fazer prevalecer como base de cálculo dos honorários a quantia que entende devida (R$ 1.915.500,00), proveito econômico supostamente homologada pela Corte Superior, em detrimento da quantia devida apurada em sede de liquidação de sentença (R$ 381.678,14), instaurada para converter a obrigação de fazer do processo principal. A esse respeito, o processo principal, consistente na ação de obrigação de fazer n° 0008613-49.2014.8.07.0001, transitou em julgado em 15/02/2023, conforme certidão anexada aos autos (ID 231691668), tendo sido reconhecida imposta a construtora requerida a obrigação de reparos em edifício, acrescida de perdas e danos de R$ 194.000,00, pela conversão da desconformidade das inclinações dos pisos da rampa de acesso a garagem, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para confirmar parcialmente a tutela de urgência deferida e condenar a requerida a reparar: a) as fissuras de retração nas fachadas dos blocos D, E e F; b) as falhas nas pinturas em razão das fissuras nas fachadas dos blocos c) as rachaduras nos pisos da garagem; d) desplacamento de rebocos nas coberturas dos blocos D e F; (...) Determino, ainda, a conversão da desconformidade das inclinações dos pisos da rampa de acesso a garagem em perdas e danos no valor de R$ 194.000,00, que serão acrescidos de juros de mora de 1% a.m., desde a entrega do imóvel, e de correção monetária, a partir da citação”. (ID 231691673 - Pág. 2/3.) Conforme se infere, o título executivo judicial objeto de cumprimento de sentença apontou como devida a a) obrigação de fazer de a reparação (fissuras; falhas; rachaduras; desplacamento), acrescido da determinação de b) pagamento de R$ 194.000,00, relativo à conversão da desconformidade das inclinações dos pisos da rampa de acesso a garagem em perdas e danos. A esse respeito, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, longe de estabelecer como proveito econômico a quantia apontada pela agravante (R$ 1.721.500,00 + R$ 194.000,00), tão somente fixou os honorários devidos à exequente em 10% sobre o proveito econômico obtido com a ação. Confira-se: “Ante o exposto, dá-se provimento ao presente recurso especial, com fulcro no artigo 932 do CPC/205 C/C Súmula 568/STJ, em ordem a fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à ora recorrente no valor de 10% sobre o proveito econômico obtido com a presente ação”. (ID 231691651 - Pág. 8.) Inicialmente, em relação ao valor relativo à execução de honorários sucumbenciais incidente sobre o b) pagamento de R$ 194.000,00, conversão em perdas e danos da desconformidade das inclinações dos pisos da rampa de acesso a garagem em perdas e danos, foi objeto de cumprimento de sentença próprio (0712700-60), inclusive regularmente paga a quantia. (ID 242328453 - Pág. 5.) De outro lado, particularmente em relação ao valor relativo à execução de honorários sucumbenciais incidente sobre a) obrigação de fazer de a reparação (fissuras; falhas; rachaduras; desplacamento), a questão foi objeto de liquidação de sentença, tendo sido determinada a realização de prova pericial exatamente para delimitar valor da conversão em perdas e danos. Conforme se verifica nos autos do AGI 0714842-98.2025.8.07.0000, o laudo pericial concluiu ter a requerida deixado de cumprir parcela da obrigação de fazer os reparos na obra os quais, convertidos em perdas e danos, totalizaram o valor de R$ 381.678,14, afastando o valor indicado pela agravante de R$ 1.721.500,00. Confira-se: “Argumenta a agravante existir violação a coisa julgada, pois o laudo pericial apresentado no processo de conhecimento teria identificado vícios no edifício e reparos no valor de R$ 1.721.500,00, sendo indevido homologar o laudo pericial elaborado na fase de liquidação de sentença, o qual apurou apenas o valor de R$ 381.678,14, entendendo que reparos teriam sido realizados pela construtora. (...) Na hipótese, a agravante se insurge, na realidade, quanto a diferença do valor apurado no laudo pericial atualizado e homologado pela decisão agravada em 2025, no valor de R$ 381.678,14, em detrimento de antigo laudo elaborado na fase de conhecimento em 2017, no valor R$ 1.721.500,00. Contudo, a questão relacionada à diferença de valores foi devidamente apreciada no curso da liquidação de sentença nos autos de origem, sendo objeto de amplo debate e solucionado após diversas respostas e esclarecimento da perita, o qual inclusive fora questionada em sua capacidade técnica. (...) Sobre o tema, restou apurado na origem que a diferença nos valores decorreu pela identificação no laudo pericial (ID 209995675, revisado em ID 217042109), de que a) as fissuras de retração nas fachadas “não foram observadas”, aparentemente corrigidas ou não havia mais tais fissuras; b) falhas nas pinturas “constatadas parcialmente”; c) rachaduras nos pisos da garagem “não reparadas”; d) desplacamento de rebocos nas coberturas “não observado”, sugerindo que o problema foi resolvido ou não existia mais. Nesse quadro, conforme ressaltado pelo julgado, justifica-se o resultando apurado pelo laudo pericial no valor de R$ 381.678,14, conforme esclarecimentos finais da perícia (ID 226292951). (...) Portanto, não comporta reformas a decisão agravada, a qual declarou liquidada a obrigação de fazer, convertida em perdas e danos, e homologou o laudo pericial, fixando o valor de R$ 381.678,14 como indenização pelo descumprimento das obrigações de reparar fissuras, pinturas, pisos da garagem e rebocos”. (ID 247745300 - Pág. 18/20.) - g.n. Com efeito, ao contrário da alegação da agravante, o proveito econômico obtido com a ação objeto de execução (0008613-49.2014.8.07.0001), ainda pendente de pagamento, deve ser o valor definido em sede de liquidação de sentença, conforme apurado pela perícia judicial, o qual fixou a quantia devida relativa as perdas e danos da a) obrigação de fazer de a reparação (fissuras; falhas; rachaduras; desplacamento) como sendo o montante de R$ 381.678,14, não havendo falar que o valor dos honorários deve ser calculado sobre o valor de R$ 1.915.500,00 (R$ 1.721.500,00 + R$ 194.000,00). (ID 76550080 - Pág. 10.) Isso porque, a quantia de R$ 1.721.500,00 restou afastada pela perícia realizada em sede de liquidação de sentença, acrescido de o valor dos honorários sobre o valor de R$ 194.000,00 já foi pago, devendo a execução dos honorários prosseguir em relação a incidência do percentual sobre a quantia de R$ 381.678,14, conforme apurado em sede de liquidação de sentença. Conforme consagrado pelo artigo 509, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve se limitar aos exatos termos do título sobre o qual esta embasado, sendo vedado, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Em outras palavras, a execução não pode ir além do que foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa aos limites objetivos da coisa julgada. Nesse sentido: “Na fase de cumprimento de sentença, incumbe ao juiz observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, cabendo-lhe apenas assegurar o cumprimento da decisão nos exatos termos em que foi proferida, vedada qualquer alteração, ampliação ou inovação do conteúdo já definido”. (0704796-50.2025.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 27/05/2025.) Por fim, não prospera a alegação de suspensão indevida da execução porque fundamentada na pendência de julgamento de agravo, tendo a decisão agravada, na verdade, fixado a base de cálculo para incidir os honorários advocatícios o valor apurado em sede de liquidação de sentença (R$ 381.678,14), em detrimento do valor pretendido pela exequente (R$ 1.721.500,00), conforme julgamento definitivo de agravo anterior (AGI 0714842-98.2025.8.07.0000). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2025 17:04:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador